Tribunal: STF
Processo: ARE 1576036
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    A parte embargante aponta a existência de omissão na decisão embargada porque não teria havido manifestação acerca da “possibilidade de realizar o ANPP, visto que a situação processual modificou-se após a interposição do referido recurso.”



    Sustenta que os recorrentes preenchem os requisitos legais, porquanto foram condenados por delito cometido sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima é inferior a quatro anos.



    Ressalta que os recorrentes são primários, possuem bons antecedentes e residência fixa, bem como não integram organização criminosa. 



    Requer o conhecimento e o provimento dos declaratórios, “a fim de que seja o Procurador Geral da República intimado para apresentar proposta de Acordo de Não Persecução Penal”.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Sem razão a parte embargante. 



    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    Não há omissão a ser sanada. A decisão embargada examinou, de forma suficiente e fundamentada, as razões do agravo, tendo concluído pela inadmissibilidade do recurso extraordinário com base na ausência de impugnação específica, nas razões do ARE, dos fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, visto que os recorrentes se restringiram à repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário.



    Houve inequívoca clareza ao consignar que “as partes recorrentes não impugnaram, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, restringindo-se à repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário”, de modo que foi aplicado ao caso o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    De qualquer forma, quanto ao ANPP, consta dos autos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após o reconhecimento do tráfico privilegiado aos recorrentes, foi concedida vista ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o qual se pronunciou pela inviabilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos seguintes termos (Doc. 240):



    “É importante pontuar que não houve pedido defensivo de oferecimento de Acordo de Não-Persecução Penal, nem durante a instrução, tampouco nas razões recursais. 



    Noutro giro, in casu, os réus não fazem jus ao oferecimento do Acordo de Não-Persecução Penal, uma vez não restarem cumpridos os requisitos legais estabelecidos no art. 28-A do Código de Processo Penal.



     Impende considerar que o ANPP, da mesma forma que os institutos da transação penal, da suspensão condicional do processo, previstos na lei nº 9.099/95, e da colaboração premiada, na lei nº 12.850/13, representa uma espécie de justiça consensual, que estabelece uma negociação com o autor do fato delituoso, condição que o fez ser denominado de instrumento de justiça negociada. 



    Tal instituto revela-se como um instrumento de resolutividade de demandas criminais de médio potencial ofensivo, que não tenham violência e grave ameaça, cuja finalidade é a reparação do prejuízo experimentado pela vítima. 



    Salienta-se que os réus não tem o direito subjetivo ao Acordo de Não Persecução Penal.



    (...)



     Por fim, no contexto fático probatório dos autos, nota-se não ser suficiente para repressão e prevenção do delito, em razão das circunstâncias dos fatos, em especial a apreensão de enorme quantidade de drogas (40 embalagens plástica, contendo inúmeras barras de maconha, pesando 763,560g, quase uma tonelada de maconha), o que revela a gravidade do caso em concreto. 



    Ademais, a natureza do crime de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, revela a insuficiência do acordo de não persecução penal para reprovação do delito.



     Ante o exposto, o Ministério Público manifesta pela recusa de oferta de acordo de não persecução penal.”



    Nesse contexto, considerando o princípio da unidade do Ministério Público (art. 127, §1º, da Constituição Federal) e a manifestação do Parquet estadual pela inviabilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mostra-se desnecessária nova remessa dos autos ao Ministério Público Federal, sob pena de violação ao sistema acusatório e de indevida duplicidade de manifestações ministeriais.



    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).  3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).



    Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame. 



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido: RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023 e RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023, este assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 



    Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 



    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios dos arts. 1.022 do CPC e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente